Tribunal: TJES
Processo: 5003291-55.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Quebra do Sigilo Telefônico
Data de julgamento: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5003291-55.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PATRICIA DOS SANTOS FERREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5003291-55.2022.8.08.0000

SESSÃO: 20/07/2022

PACTE.:

PATRICIA DOS SANTOS FERREIR

REPRESENTANTE:

LEONARDO PICOLI GAGNO

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO

DE SERRA – 1ª VARA CRIMNAL

CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Lido o que exarado às folhas pelo Eminente Relator.

*

O SR. ADVOGADO

LEONARDO PICOLI GAGNO:-

Eminente Presidente, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, é um enorme prazer encontrar vossa excelência na sessão do dia de hoje; também é um grande prazer reencontrá-lo, Desembargador Willian Silva, bem como a Desembargadora Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Desembargador Sérgio Ricardo, é um enorme prazer revê-lo substituindo neste Tribunal, tenho certeza que vossa excelência tem muito a agregar nesta Corte.

Trata-se de uma ação constitucional de habeas corpus, impetrada com o objetivo de declarar a nulidade da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Serra, que decretou a interceptação telefônica da paciente, uma advogada que estava no exercício da sua missão, da sua função constitucional. Como aconteceu isso? Após ter ocorrido um crime na Grande Vitória e um dos suspeitos ter sido preso, a advogada (ora paciente) foi imediatamente contactada para exercer a defesa daquele cidadão. Comparece à delegacia, acompanha o auto de prisão em flagrante; no dia seguinte, junta procuração nos autos e acompanha a audiência de custódia, consegue a liberdade dele e, três dias depois, peticiona ao juízo e consegue a liberação do veículo motocicleta, porque faz a prova de que ele usava para trabalhar, junta procuração nos autos. A delegacia de polícia do NUROC continua a investigar. Quando vê a entrada da paciente nos autos, imediatamente estrutura um pedido para a realização de interceptações telefônicas, um pedido muito simples, muito sucinto e objetivo, no qual, depois de narrar de forma bem sóbria a conduta de alguns investigados, ao final do pedido, o delegado de polícia, no seu relatório, acrescenta o nome da paciente de forma ardil, de forma maliciosa. Lerei para vossas excelências como faz; depois de três parágrafos, diz:

"As advogadas supostamente levam e trazem informações para os detentos.", aqui está falando de outras advogadas, duas advogadas, ponto em que fundamenta, traz a conduta delas. "Tivemos acesso a dois nomes, quais sejam: Poliana Pires de Souza Muniz e Bruna Carleite Sobreira Furtado, esposa do "Nego Berto".

Em seguida, o próximo parágrafo, em que está a "pimentinha", que coloca para enganar o Poder Judiciário:

"Em relação aos nomes Dadá, Leide, Dario, Róger, DJ Bismark, Cilas, Patrícia, Fernando, nos foi passado pela equipe do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), a qual vem monitorando essa organização criminosa

em suas operações.".

Não diz mais nada sobre quem é Patrícia, qual é o nome completo dela, o que ela faz, qual a relação dela dentro da suposta organização criminosa que praticou esse delito. Depois, quando vem a grafia do número de telefone dela nos autos, ainda dentro do pedido, só existe o nome de Patrícia e o número do seu telefone, não tem o e-mail do seu telefone, não tem o seu CPF, não tem mais nenhum elemento que seja possível para se realizar a identificação da paciente. O interessante é que o texto criado pelo delegado de polícia na sua representação é copiado ipsis litteris na representação do Ministério Público; posteriormente, praticamente noventa por cento do conteúdo desse texto se torna o conteúdo da decisão judicial proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Serra. Mas, com base em uma decisão sem fundamento jurídico, sem a narrativa de conduta, sem a identificação da investigada, decreta-se a interceptação telefônica dela por quinze dias, que são renovados por mais quinze dias.

Sabemos que o inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal exige que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas; não é um mero exercício de articulação de texto, de criação mental de texto, precisa, na verdade, da indicação de fatos concretos, o julgador precisa narrar qual é a conduta do investigado, para justificar a quebra do seu sigilo telefônico. Na decisão proferida

- está presente nos autos, está presente nos Memoriais que foram entregues ontem a vossas excelências (Dr. Pedro Valls Feu Rosa e Dr. Willian Silva, de forma pessoal, Dr. Sérgio ainda não estava no gabinete, mas deixamos os Memoriais lá) -, o juízo da 1ª Vara Criminal transcreve exatamente o que está presente no texto da Representação do delegado de polícia do NUROC. Peço vênia para ler um trecho da decisão, em que diz que:

"Em relação aos nomes Dadá, Leide, Dario, Róger, DJ Bismark, Cilas, Patrícia e Fernando, foi passado pela equipe do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), o qual vem monitorando essa organização criminosa em suas operações."

O interessante é que a Representação do delegado de polícia, do Ministério Público e a decisão judicial só nascem, só existem juridicamente depois da atuação da paciente como advogada. Percebe-se claramente que essa decisão, que esse mecanismo de interceptação foi usado para grampear a advogada e tentar alcançar mais informações sobre a atividade daquela organização; isso é extremamente ilegal, extremamente grave, porque, além de a Constituição Federal garantir que somos instrumentos da Justiça, temos o Estatuto da Advocacia (que, muitas vezes, parece que é um folhetim de parede que ninguém lembra que existe), que garante ao advogado a privacidade das suas comunicações. Porém, para burlar a garantia legal, joga ali "Patrícia", não diz nem Patrícia de Tal, mas sim "Patrícia". O Juiz não sabia nem quem estava grampeando. Então vem o problema: a Dra. Patrícia não virou ré nessa ação penal; o Ministério Público, depois de trinta dias de interceptação, percebeu que Dra. Patrícia não participou de crime nenhum e não pediu mais interceptações contra ela, a ação penal não foi proposta contra ela. Mas o que acontece? Três anos depois, o Ministério Público começa a fazer uma expedição de pesca probatória, o que se tem falado muito no meio acadêmico como "Fix and expedition", começa a procurar em todo o conteúdo que tem dentro do Ministério Público (não procura nos autos, porque tem essas gravações dentro do Ministério Público) e começa a pinçar problemas, começa a pinçar conteúdo, para poder propor ação penal contra a Dra. Patrícia, isso por quê? Revanchismo, porque Dra. Patrícia alcançou a liberdade em uma outra ação penal na qual está investigada e está se defendendo, liberdade alcançada por meio de um Habeas Corpus dentro desta Corte, a 2ª Câmara Criminal. Assim, fica tudo muito estranho; depois que alcança a liberdade, o Ministério Público começa a trazer conteúdo novo contra ela, totalmente sem contemporaneidade. Como se vai mexer em uma prova que já foi produzida três anos atrás? É por isso que, depois de três anos, infelizmente temos que vir a esta tribuna para defender que essa decisão foi ilícita, que essa decisão foi nula. É claro que temos conhecimento das limitações da ação constitucional de Habeas Corpus, que não nos permite um aprofundamento no exame da prova. Contudo, Desembargador Willian Silva, aqui a situação é diferente, vossa excelência não precisa examinar a prova, é um desafio, a simples leitura da ordem judicial que determina a quebra do sigilo telefônico elucida a total ausência de fundamentação jurídica e fundamentação de fato; em uma leitura simples, que qualquer cidadão pode fazer, não precisa ser jurista, perguntará: "Por que Patrícia está sendo investigada? Por que Patrícia tem o seu sigilo telefônico quebrado?".

A situação é gravíssima e ofende o Estado de Direito; faz-me lembrar daquela história bíblica ocorrida aproximadamente uns quatrocentos anos a.C., quando o Ministro de um Rei da Babilônia chega ao pé dos seus ouvidos e narra um problema que uma etnia estava causando dentro da sua gestão; pede àquele Rei para matar aquela etnia, para destruir aquela Nação. O Rei, sem saber direito do que estava tratando, defere a autorização. Só não contava com a perspicácia de um cidadão que fazia parte daquela etnia e servia àquele Rei e que, anos antes, viu a sua sobrinha ser escolhida por aquele Rei para ser uma rainha. Naquela época, os reis iam às comunidades pobres das etnias, faziam concursos e selecionavam as mulheres mais bonitas para acompanharem, para fazerem parte do seu arem; uma mulher daquela etnia hebreia foi escolhida pelo Rei, a Rainha Ester. Essa Rainha Ester, após ser provocada pelo seu tio, traça uma estratégia de ação, jejum, oração para todos, para poder encontrar graça diante de Deus e diante do Rei, para poder clamar ao Rei e explicar a verdade para ele, para que aquela etnia toda, para que a sua Nação fosse preservada. O que vemos nessa decisão judicial, no comportamento do NUROC, no comportamento do Ministério Público e no comportamento do Magistrado, que infelizmente não foi provocado pela nossa etnia, que é a Advocacia, é uma tentativa clara de criminalizar a Advocacia capixaba e brasileira, usando mais

ainda a privacidade da advocacia para investigar, da qual deveria se dedicar a uma investigação séria, respeitando o Estado democrático de Direito, para localizar a atividade criminosa que deseja. Recentemente, inclusive, o Magistrado Alexandre Morais da Rosa denunciou isso na imprensa, clamando aos advogados que prestassem a atenção na comunicação dos seus escritórios, por meio de WhatsApp ou e-mail, tratando de teses, de estratégias defensivas, porque o Ministério Público tem nos monitorado para poder nos contra-atacar nas estratégias defensivas. Foi exatamente isso que aconteceu; em nome da defesa da sociedade, o Ministério Público pensou que poderia usar e destruir a Advocacia, pensou que os fins justificassem os meios e pediu uma ordem absolutamente ilegal, para alcançar uma interceptação telefônica.

Nosso objetivo hoje é a concessão da Ordem, para que a decisão judicial e, por consequência, a prova produzida por meio dela seja declarada ilícita e seja retirada daqueles autos. Precisamos dessa declaração de ilicitude para a preservação do Estado Democrático de Direito.

Agradeço toda a atenção dispensada. Peço desculpas pela intrepidez

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA: (RELATOR)-

Como sempre procedo em caso de sustentação, peço o retorno dos autos para a apreciação integral dos argumentos produzidos.

*

Gabriela/con

SESSÃO: 03/08/2022

“SEM NOTAS ORAIS”.

*

ts*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

HABEAS CORPUS Nº:
5003291-55.2022.8.08.0000

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

PACIENTE
:
PATRICIA DOS SANTOS FERREIRA CAVALCANTI

AUTORIDADE COATORA
: JUIZ DE DIREITO DA
2ª VARA CRIMINAL DE VTÓRIA/ES

RELATOR
: DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

VOTO

Eminentes
P
ares,

Ouvi atentamente a sustentação oral realizada
pela defesa da paciente
em sessão pretérita e,
após a leitura do voto exarado pelo Desembargador relator, Pedro Valls Feu Rosa, julgo necessário tecer algumas considerações.

O cerne da impetração é o seguinte:
as interceptações telefônicas que subsidiaram a denúncia infringiram a imunidade/sigilo profissional da paciente, já que a linha telefônica móvel interceptada era utilizada no exercício de sua profissão de advogada?

Inicialmente, sobrelevo, na esteira de decisões anteriores e conforme entendimento do Culto Relator, que a presente via,
a princípio
, não se presta ao reexame de provas, ou seja, o habeas corpus não se presta
a esgotar, de forma definitiva, a avaliação sobre a legalidade da interceptação telefônica realizada.

Contudo,
o debate aqui é particularizado e se restringe à análise de uma questão
eminentemente de direito. Não é necessári
a
a avaliação de provas e dos elementos de convicção produzidos para constatar a ocorrência, ou não, de nulidade por violação do sigilo profissional da paciente
no evento
específico
que subsidiou a denúncia
.

Trata-se, na origem, de suposta fraude processual cometida pela paciente, em razão de ter, supostamente, simulado
mal súbito
durante uma sessão de julgamento perante o Plenário do Júri a fim de,
artificiosamente,
suspender a
s
essão. A prova do alegado pelo órgão ministerial reside justamente na interceptação telefônica realizada, que captou
o diálogo
da advogada/paciente
com outra advogada
,
afirmando, com “todas as letras”, que fingiria um desmaio com o fim de
dissolver o Conselho de Sentença.

É em análise a es
se
ponto específico que verifico não ter ocorrido qualquer mácula que p
ossa
incindir na declaração de nulidade
.

Não há violação do sigilo profissional se a conversa interceptada que serviu como base para a denúncia foi realizada com outra advogada, e não com o cliente da ora paciente,
ou seja,
fora do contexto que justifica a imunidade/sigilo profissional.

Já
exerci, com orgulho, o mister da advocacia e sei, nos termos do Código de Ética e Disciplina da OAB,
o quão relevante é o direito à
inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática,
desde que
efetivamente ligados
ao exercício da advocacia
.

Não há como entender, portanto, que a conversa captada entre as advogadas violaria o sigilo profissional de ambas, porquanto não relativas,
pelo menos não de maneira legal
, ao exercício da profissão.

Quanto
à
toda interceptação telefônica realizada, sobrelevo que o procedimento investigatório é autorizado no caso de have
r
indícios suficientes de autoria e materialidade da prática de crime
que comporta pena superior a 4 anos de reclusão
por parte do
profissional
.

E é nes
s
e ponto que reside a
impossibilidade de aprofundamento fático-probatório
da via estreita do HC, na medida em que não há como precisar,
por esta via
,
e de modo exauriente,
se havia indícios suficientes
a
autorizar a interceptação
.

Feitas essas considerações, acompanho o voto do
Eminente
Relator
em seus demais termos
para
denegar a ordem pretendida
.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, na última sessão pedi retorno dos autos em razão da sustentação oral.

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de PATRICIA DOS SANTOS FERREIRA CAVALCANTI contra suposto ato ilegal praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Serra nos autos da medida cautela em ação penal 0012927-88.2019.8.08.0048.

A defesa alega que a interceptação telefônica autorizada pela autoridade coatora se reveste de ilegalidade, razão pela qual pugna pela declaração de sua nulidade, bem como de todas as provas que dela derivam.

Em especial, pretende o trancamento da ação penal 0002510-46.2022.8.08.0024 na qual foi determinada a medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia, eis que o recebimento da denúncia foi baseado exclusivamente em provas obtidas através de ilegal interceptação.

No tocante à alegação de nulidade, após compulsar atentamente os autos, tenho que não merece prosperar.

A inicial veio instruída com os documentos referente à medida cautelar 0012927-88.2019.8.08.0048, deferida pela autoridade coatora em sede investigatória relacionada à “Operação Leviatã”, deflagrada para apurar atuação de organização criminosa neste Estado, denominada PCV – Primeiro Comando de Vitória.

O pleito ministerial pela quebra de sigilo das comunicações assim narra:

[...]

Chegou a esta Unidade Policial a missão de proceder à identificação de membros da organização criminosa PCV que opera tráfico de entorpecentes na região do Bairro da Penha e adjacências.

Iniciamos nossa atividade de coleta inicial de informações com o apoio da Gerência de Inteligência da SEI/SESP e DSP/DEIC para delineamento de um cenário inicial e muito rapidamente pudemos perceber que são inúmeras as constatações da existência de vínculos e organização entre criminosos da citada região.

Esta investigação ao contrário das unidades especializadas em tráfico de entorpecentes tem como objetivo precípuo, em complemento e de forma coordenada às atividades das demais unidades, apurar a estrutura, vínculos de subordinação ou parceria, origem e destino e recursos, modo de operação e outro atributos que possam obrar como elementares do tipo de ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Não obstante a isso, por certo todo o conhecimento subproduto das investigações será direcionado a apurações em Inquéritos específicos e/ou alimentará, via canais técnicos de inteligência, a atividade preventiva da Secretaria de Segurança e instituições vinculadas.

Conforme é de conhecimento, o complexo da Penha é composto por Bairro da Penha, Bonfim, Itararé, São Benedito e Gurigica é dominado pelo intenso tráfico de drogas onde há grande incidência de homicídios e a população de bem é obrigada a conviver com o medo.

Dentre vários personagens desta organização podemos destacas Beto ou Nego Beto (Carlos Alberto Furtado). Trata-se de elemento de altíssima periculosidade líder da facção criminosa denominada “Trem Bala” no bairro da Penha, atualmente se encontra recolhido no sistema prisional deste Estado. Nego Beto tem como seu gerente no “Trem Bala”, Fernando Moraes Pimenta, vulgo “Marujo”, elemento de altíssima periculosidade, liderança de uma legião de criminosos, que tirou várias vidas em nome do tráfico e tem como seu aliado mais confiável Jonathas Jesus dos Santos, vulgo “JONATHAS PAVÃO”.

Destacamos também João de Andrade, vulgo “Joãozinho da Doze”, atualmente se encontra recolhido no sistema prisional deste Estado. Joãozinho da Doze passou o comando para seu irmão “VANINHO”.

GIOVANI DE ANDRADE BENTO, vulgo “VANINHO”, irmão de “Joãozinho da Doze” cumpria internação sócio educativa até ser resgatado por seus cúmplices.

VANINHO, que tem um relacionamento com IRIS DA SILVA OLIVEIRA, integra uma associação criminosa que desenvolve atividades ilícitas de tráfico de drogas no Bairro São Benedito e tem como seus aliados principais Rudney dos Santos, vulgo “NEGO 10”, Jean Finamore Bento, vulgo “JEANZINHO”, Jaderson Barbosa Alves, vulgo “MALA-VELHA”. Tivemos informações recentes de que VANINHO está espancando moradores e os proibindo de procurar atendimento médico. VANINHO é conhecido no morro pelos atos violentos, é tudo como um sujeito sem nenhum escrúpulo possuindo uma forte liderança entre seus comandados.

Com a iminência de estruturação do PCC (Primeiro Comando da Capital) na Grande Vitória, “Nego Beto” e “Joãozinho da Doze” entraram em um acordo para fortalecer o PCV (Primeiro Comando de Vitória), ou seja, hoje existe uma briga declarada entre as duas facções. Segundo informações, o acordo baseia-se na divisão, em setores do tráfico no complexo da Penha; Nego Beto ficaria com o Bairro da Penha e Bomfim, Joãozinho da Doze ficaria com os Bairros São Benedito e Gurigica. O Bairro Itararé é comandado pelos “IRMÃOS VERAS” com total anuência de “Nego Beto” e “Joãzinho da Doze”. Obtivemos informações de outras agências de inteligência que existe participação de alguns advogados nesta organização criminosa. Esta participação se dá durante as supostas visitas, havendo troca de mensagens. As advogadas, supostamente, levam e trazem informações para os detentos. Tivemos acesso a dois nomes, quais sejam: POLLYANA PIRES DE SOUZA MUNIZ e BRUNA CARLETTE SOBREIRA FURTADO (Esposa do NEGO BETO).

Em relação aos nomes DADA, LEIDE/DARIL, ROGER, DJ BISMARK, SILAS, PATRICIA e FERNANDO nos foi passado pela equipe do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), a qual vem monitorando esta organização criminosa em suas operações.

Em que pese à necessidade de preservação das fontes, informo que os dados são todos oriundos de coletar e/ou diligências feitas em instituição policiais, muitos dos quais em atividades de inteligência e/ou investigação. Além disso, vários suspeitos foram referidos por mais de uma fonte, o que robustece as suspeitas de envolvimento com organização criminosa.

Em se tratando de Organização criminosa com abrangência Estadual e refinado modo de operação, não há como desenvolver uma prospecção em busca de maiores detalhes pelos meios convencionais de investigação sem expor nossos agentes, sendo imprescindível ao menos em uma fase inicial de exploração través de medidas cautelares de interceptação telefônica e telemática.

[...]

É um longo relato e cheio de minúcias. A operação mencionada não nos é estranha, considerando que desde sua deflagração temos julgado vários Habeas Corpus procurando revisões das prisões decretadas ou discutindo legalidade das medidas ali adotadas.

Entendo pertinente, no entanto, ressaltar este contexto fático porque o fundamento defensivo é construído no argumento de que o magistrado não demonstrou elementos fáticos suficientes a indicar a necessidade da medida, apontando especialmente que ocorreu somente por sua atuação profissional.

Ocorre que, como já descrito no relato acima, existia, através das investigações prévias, informação de que advogadas atuavam, supostamente, como intermediadoras de informações e comandos entre os líderes da organização criminosa e os demais membros.

Às páginas 24/25 do documento ID. 2458575 (representação pela quebra de sigilo) encontramos a qualificação da paciente, com a inscrição “Patrícia Advogada”.

Consta no Relatório Circunstanciado nº 02 (ID 2458580), referente ao período de interceptação 22/07/2019 a 06/08/2019 e concluído em 06/08/2019 a seguinte observação:

INFORMAÇÕES RELEVANTES DO ALVO (27) 99882-7712

Iniciada a interceptação telefônica do terminal (27) 99882-7712 para subsidiar as investigações em desfavor de PATRÍCIA FERREIRA DOS SANTOS CAVALCANTI, Advogada, em determinada conversa com o nacional GIRLAN através do telefone (27) 99647-0931 que atualmente encontra-se encarcerado no Sistema Prisional sendo do conhecimento daquela que o mesmo possui aparelho telefônico, por esse motivo verificamos a necessidade de prosseguimento da presente interceptação, bem como a adição do telefone deste.

Diante dessas novas informações, a renovação das interceptações foi deferida pelo juízo.

Neste cenário restou, a meu ver, demonstrado que a medida foi deferida após extensa investigação que apura o cometimento de crimes variados, inclusive por advogados no exercício de sua profissão e que não dizem respeito à atuação na defesa de réu específico.

Isso posto, a pretensão de anulação da prova mostra-se totalmente descabida.

Tampouco merece prosperar a pretensão de trancamento da ação penal 0002510-46.2022.8.08.0024 na qual a paciente foi denunciada juntamente com uma corré pela suposta prática do crime previsto no artigo 347, parágrafo único, do Código Penal, pelos seguintes fatos:

[...]

Segundo consta da documentação encaminhada e distribuída a esta Promotoria de Justiça Criminal, no dia 21 de agosto de 2019, durante a sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri da comarca de Vitória da ação penal nº 0028413-93.2016.8.08.0024, a DENUNCIADA PATRICIA DOS SANTOS, com auxilio e agindo de comum acordo e em união de vontades com a denunciada PAULA MAROTO, simulando estar passando mal, inovaram artificiosamente estado de pessoa em processo penal, induzindo dessa forma o Juiz a erro e conseguindo suspender os atos processuais praticados na sessão.

Infere-se na documentação em anexo, que com o andamento das investigações realizadas no IP 055/2019, operação denominada pela Polícia Civil como “Leviatã II”, foi autorizado judicialmente o compartilhamento das provas levadas a efeito nos autos da Ação Penal nº 0004242-92.2019.8.08.0048, em trâmite junto a 1ª Vara Criminal da Serra/ES, dentre elas a Medida Cautelar de Interceptação nº 0012927-88.2019.8.08.0048, para utilização em procedimentos já instaurados ou a serem instaurados pelo Ministério Público.

Em decorrência da Autorização Judicial foram analisados os conteúdos oriundos da interceptação do terminal telefônico (27)99882-7712 utilizado pela DENUNCIADA PATRICIA, investigada no IP 055/2019 – Operação Leviatã II e ré na ação Penal nº 0014010-46.021.8.08.0024, sendo através destas constatado e identificada prática de FRAUDE PROCESSUAL pelas DENUNCIADAS PATRICIA e PAULA durante a sessão de julgamento da Ação Penal nº 0028413-93.2016.8.08.0024 no dia 21 de agosto 2019.

A sessão de julgamento da ação penal nº 0028413-93.2016.8.08.0024 ocorrida no dia 21 de agosto de 2019, se iniciou no começa da tarde com a DENUNCIADA PATRICIA presente e representando ambos os réus, sendo formado o Conselho de Sentença e dado início a oitiva da vítima, que foi interrompida durante as perguntas da defesa por problemas técnicos no computador, retomado apenas após a pausa para o almoço (vide ata de audiência anexa).

Com o retorno da sessão de julgamento às 15:00 horas, foram realizados os interrogatórios dos dois réus, sendo dada a palavra ao Órgão do Ministério Público, que manifestou das 16:42 horas até as 17:40 horas e pugnou pela condenação nos termos da pronúncia.

Depreende-se da transcrição que consta do Relatório de Missão n° 071/2022, que as 17:22 horas, ainda durante a fala do Ministério Público, a DENUNCIADA PATRICIA ligou para a DENUNCIADA PAULA, oportunidade em que PATRICIA afirma que pretende passar mal dentro do plenário para assim conseguir dissolver o conselho de sentença e adiar o julgamento iniciado alegando que "o promotor está arregaçando com o meu cliente, e o outro também" e PAULA a orienta a fingir um desmaio.

PATRICIA: "aqui, eu estou querendo passar mal no meu júri. Cara, peguei duas defesas para fazer ontem em cima da hora, mas o promotor está arregaçando com o meu cliente, e o outro também...”

PAULA: "desmaia"

[...]

PATRICIA: "ah tá!, Tá na segunda ponte. Amiga, sobe direto para o Plenário, eu vou passar mal”

PAULA: "calma!”

PATRICIA: “eu vou dissolver o conselho de sentença, eu estou falando sério, você não..."

PAULA: “tá, calma"

PATRICIA: "não, eu não estou calma não."

PAULA: "fica calma que eu estou chegando"

Após o término da manifestação do Ilmo. Promotor de Justiça Adélcion Caliman, o Juiz verificando que a DENUNCIADA PATRICIA não se encontrava no plenário, fez constar em ata que "foi constatado que a advogada dos réus, a qual se encontrava na sala de lanche, estava passando muito mal, chorando e com fortes dores do lado esquerdo do corpo, tendo sido recomendado por um médico com quem conversou pelo telefone que fosse a um hospital."

Diante da situação que se apresentava, o Juiz, levado a erro pela ação simulada de PATRICIA sobre o seu estado de saúde, na qual recebeu o auxilio e incentivo de PAULA, comunicou a situação aos presentes e "diante da impossibilidade dela continuar os trabalhos, muito menos sustentar oralmente a defesa", dissolveu o Conselho de Sentença, dispensou os Jurados e deu por encerrada a sessão às 18:05 horas, conseguindo, assim, as DENUNCIADAS a concretizarem seu intento.

Após lograr êxito em suspender a sessão e dissolver o Conselho de Sentença, segundo se observa nos autos, a DENUNCIADA PATRICIA, com o Intuito continuar mantendo o juiz em erro e assegurar a anulação dos atos processuais já praticados, juntou um comprovante de comparecimento de atendimento médico aos autos da Ação Penal n° 0028413-93.2016.8.08.0024.

Por fim, cumpre destacar que a inovação artificial das DENUNCIADAS foi fator primordial para gerar a dissolução do conselho de sentença e a suspenção do julgamento que ocorria, no qual PATRICIA declara que o "o promotor está arregaçando com o meu cliente, e o outro também...”, bem como para PATRICIA conseguir no dia 20 de novembro do mesmo ano, nova data marcada para a realização do julgamento, êxito em convencer o novo conselho da sentença formado a absolver seus clientes.

[...]

Consta nos documentos de instruem a denúncia da referida ação penal que os elementos indiciários em desfavor da paciente foram extraídos pelo Ministério Público após análise das provas compartilhadas da Operação Leviatã II e que geraram a Operação Armistício.

Como podemos observar pela documentação acostada, em especial ID 2458620, o órgão ministerial pleiteou ao juízo da 1ª Vara Criminal da Serra o compartilhamento da integralidade das provas, posteriormente submetidas a análise.

Em 23/02/2022 foi elaborado o relatório de missão 071/2022, com o seguinte teor:

Conforme determinação expressa da Ordem de Missão 038/2022, efetuou-se a transcrição do áudio indicado no documento anexado à Ordem de Serviço 5335/2022: “Áudios importantes para transcrição – PATRÍCIA LEVIATÃ.pdf”. Segue, abaixo a transcrição.

Arquivo 120549527.WAV (Ref. 4247)

Terminal 27998827712

Interlocutor Informação indisponível

Data 21/08/2019

Hora 17:22:33

Tempo 00:01:21

Comentário PATRÍCIA X MNI: PATRICIA afirma que pretende passar mal dentro do plenário

Transcrição

PATRÍCIA: é, realmente ((conversa com terceira pessoa)).

MNI: ei, amiga!

PATRÍCIA: você está melhor?

MNI: eu estou melhorando, graças a Deus.

PATRÍCIA: aqui, eu estou querendo passar mal no meu júri. Cara, peguei duas defesas para fazer ontem em cima da hora, mas o promotor está arregaçando com meu cliente, o outro também...

MNI: desmaia.

PATRÍCIA: hum?

MNI: desmaia.

PATRÍCIA: tá doida?

MNI: desmaia, apaga.

PATRÍCIA: ((inaudível)) tá aqui não, né?

MNI: estou chegando aí.

PATRÍCIA: mas você está onde exatamente?

MNI: em cima da segunda ponte, tô aqui em Viana.

PATRÍCIA: ah tá! Tá na segunda ponte. Amiga, sobe direto por plenário, eu sou passar mal.

MNI: calma!

PATRÍCIA: eu vou ((inaudível)) conselho de sentença, eu estou falando sério, você não...

MNI: tá, calma!

PATRÍCIA: não, eu não estou calma não.

MNI: fica calma que eu estou chegando. Você quer que eu vou de beca, você quer que eu vou normal?

PATRÍCIA: não, quero que você venha ((inaudível)) você, normal.

MNI: normal. Tá... tá.

[...]

Pelos documentos com os quais a própria defesa instrui a inicial não podemos, após análise típica da cognição sumária inerente ao habeas corpus, acolher pleito de trancamento da ação penal, eis que medida excepcionalíssima, conforme já firmado pela jurisprudência pátria.

Não há espaço para cogitar, sequer, digressões acerca de eventual manipulação das transcrições ou das provas, eis que o que apresentado nos fornece o lastro probatório necessário à instauração da persecução penal e construído com observância a todas as normas legais pertinentes.

Firme em todos os fundamentos, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PROVAS ILÍCITAS. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROPATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. MANUTENÇÃO. DENEGADA A ORDEM. 1. Inexistindo ilegalidade no ato praticado pela autoridade apontada coatora, a denegação da ordem é medida que se impõe. 2. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.